Tribunal: TJSP
Processo: 1000609-93.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c com inexistência de débito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões – Rejeição – Mérito – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c com inexistência de débito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões – Rejeição – Mérito – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma de evolução do débito, e comprovação do crédito em conta bancária via TED – Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC, artigo 98, § 3o.